Tribunal: TJES
Processo: 5003363-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003363-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: IRENE TORRES FONTES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões, o embargante alega
ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, sob o argumento de que o referido decisum foi contraditório pois deixou de fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente na decisão questionada.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese a alegação de que a decisão embargada é omissa, trata-se de mero inconformismo por parte do embargante, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Isto porque, uma vez que, não havendo condenação à obrigação de pagar na sentença guerreada, por óbvio, o percentual dos honorários deve ser calculado sobre o valor da causa, a teor do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Neste sentido, saliento que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e uma vez que a legislação específica estabeleceu expressamente que os honorários devem ser com base na condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, não há lacuna que justifique a aplicação do CPC na hipótese.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, e, portanto, não há o que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)